Tribunal: STF
Processo: RE 232982
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1.Competência: Justiça comum: causa em que se pretende o
reconhecimento de estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT:
precedentes.
2. Agravo regimental: intuito protelatório e
litigância de má-fé (C. Pr. Civil, art. 17, II e VII): condenação da
 agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) e
indenização, em favor da agravada, no valor de 10% (dez por cento),
ambos os índices sobre o valor corrigido da causa (C.Pr.Civil, art.
18).